Tribunal: TJDFT
Processo: 0742894-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742894-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GLEICE MARIA DE VASCONCELOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença em ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria (destinada a apurar o montante devido a título de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes da utilização de percentuais distintos entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar), declarou liquidado o julgado, cabendo à credora o valor de R$ 122.606,77, atualizado até maio de 2025. A fundação agravante alega, em síntese, que: 1) o título exequendo deve observar as disposições regulamentares do plano de benefícios, incluindo a incidência de taxas administrativas e contribuições extraordinárias previstas nos artigos 109 e 117 do regulamento aplicável; 2) a exclusão de tais parcelas viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia, favorecendo indevidamente aqueles que judicializam seus pleitos em detrimento dos que cumprem regularmente suas obrigações; 3) os cálculos da agravada desconsideraram as deduções regulamentares, ao passo que o perito judicial, de forma técnica e imparcial, observou corretamente tais disposições; 4) a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar atos constritivos irreversíveis, como penhora e levantamento de valores, configurando risco de dano grave à agravante e comprometendo o equilíbrio atuarial do plano. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução e determinada a adequação dos cálculos, com a dedução das contribuições extraordinárias e da taxa administrativa. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Conforme o julgado liquidando (ID. 150690277), as quantias a serem liquidadas correspondem à apuração do montante devido a título de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes da utilização de percentuais distintos entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar. A controvérsia restringe-se à possibilidade de dedução, na fase de liquidação, de valores relativos a taxas administrativas e contribuições extraordinárias. A ré foi condenada ao pagamento das parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, não sendo autorizado qualquer desconto no débito. De acordo com o art. 336 CPC, a questão relativa aos descontos deveria ter sido alegada por ocasião da contestação, o que não ocorreu. Assim, considerando que não foi abordada a pretensão de desconto de taxa administrativa e de contribuições extraordinárias por ocasião da fase de conhecimento, incabível a discussão em sede de liquidação, diante da preclusão. (...) Por sua vez, constou do dispositivo da sentença em liquidação: (...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pela autora para: a) condenar a ré a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (acréscimo de 10% para igualar ao mesmo percentual concedido aos homens); b) condenar a ré ao pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação e das vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, devendo o referido montante ser apurado em sede de liquidação de sentença. (...) Assim, ainda que a agravante sustente a necessidade de dedução de taxas administrativas e contribuições extraordinárias, não houve determinação nesse sentido no título executivo judicial, de modo que o acatamento da pretensão doa fundação agravante configuraria inovação indevida e violação aos limites objetivos da coisa julgada. Já no que se refere ao argumento de isonomia entre participantes que cumprem espontaneamente suas obrigações e aqueles que recorrem ao Judiciário, não se identifica, neste momento, plausibilidade suficiente para afastar o comando da decisão agravada, que se limitou a determinar a execução nos estritos termos do título judicial. Do mesmo modo, a alegada necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do plano previdenciário não pode se sobrepor à autoridade da coisa julgada e ao devido processo legal, que exigem estrita observância ao que foi definido na sentença transitada em julgado. No mesmo sentido: (...) 1. Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução, em razão da ausência de dedução de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, supostamente exigíveis conforme o regulamento da entidade e a legislação aplicável. (...) 1. O título executivo judicial, oriundo de sentença transitada em julgado, não contempla dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias. 2. A questão relativa ao abatimento de tais valores não foi suscitada durante a fase de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal. (...) 5. A pretensão de abater valores não previstos no título executivo judicial transitado em julgado — como taxas administrativas e contribuições extraordinárias — é vedada, por configurar afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC. (...) (Acórdão 2013230, 0710816-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (...) 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. (...) 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. (...) (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Também não está demostrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que o prosseguimento do feito está condicionado ao trânsito em julgado da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator